Tribunal: TJPA
Processo: 0001394-21.2007.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10184 - Títulos da Dívida Pública
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001394-21.2007.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: RENATA RIBEIRO SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL. INTERESSE PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

É possível o ajuizamento de ação monitória contra a Fazenda Pública. Desnecessária a intervenção do Ministério Público nas causas de interesse meramente patrimonial da Fazenda Pública sem repercussão relevante no interesse público de modo a justificar a intervenção prevista no art. 178 do CPC/2015.

2.

Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE AB
AETETUBA – PREFEITURA MUNICIPAL
, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba (ID. Num. 2352140) que, nos autos da ação monitória nº. 0001394-40.2007.8.14.0070 ajuizada em seu desfavor por
RENATA RIBEIRO SIQUEIRA
, julgou procedente o pedido formulado na inicial.

A demanda teve início com ação formulada por Felipe Raimundo Ribeiro, informando que teve três terrenos desapropriados pela Prefeitura de Abaetetuba em 1996, e que receberia o valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) de indenizaço.

Alega que sua ex-esposa Sandra Maria Neiva Granja, por força da deciso judicial nos autos nº 2000.1.119049-8, em 2005, recebeu o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e por conta disso falta receber ainda a quantia de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Aduz que se esgotaram as possibilidades de conseguir receber extrajudicialmente o referido crédito.

Assim, requereu a citaço do réu para pagar o valor de R$ 603.764,67 (seiscentos e três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), atualizados até a data do ajuizamento da aço.

Juntou documentos.

Devidamente citado, o Poder Público ofereceu embargos monitórios, alegando da inadmissibilidade presente ação em face da Fazenda Pública, a prescriço, a observância da lei de responsabilidade, bem como o valor já pago ao autor e impugnaço do cálculo (ID Num. 2352131).

O autor manifestou-se acerca dos embargos monitórios da Fazenda Pública (ID. Num. 2352132).

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido do requerente, para reconhecer o documento juntado por este, como Titulo Executivo Extrajudicial (ID. Num. 2352136).

Em audiência (ID. Num. 2352138 - Pág. 3), a Sra. Renata Ribeiro Siqueira, requereu a juntada do termo de inventariante, certido de óbito do autor, o que foi deferido pelo juízo.

Sobreveio sentença julgando provida a ação (ID. Num. 2352140), nos seguintes termos:

“(...) III – DISPOSITIVO

Isso posto, rejeito os embargos e JULGO PROCEDENTE a pretenso monitória formulada por FELIPE RAIMUNDO RIBEIRO, falecido no decorrer do processo, em 25/09/2015, tendo como inventariante a Sra. RENATA RIBEIRO SIQUEIRA, em face do MUNICÍPIO DE ABAETETUBA, ficando convertido de pleno direito em título executivo judicial os documentos de fls. 11/13, totalizando o valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo devero ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citaço, nos termos do art. 240 do CPC; e correço monetária com base no IPCA (IBGE), a ser calculada a partir de 31/12/1996 (Recurso Repetitivo REsp 1.356.120/STJ), o que será objeto de liquidaço de sentença.

Por corolário, resolvo o feito com resoluço do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO o Município de Abaetetuba a arcar com as custas processuais e a pagar ao patrono do requerente honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento), nos termos dos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a Municipalidade no pagamento das custas, nos termos do art. 15, g, da Lei estadual nº 5.738/93.

Havendo recurso, venham os autos imediatamente conclusos para juízo de admissibilidade.

No havendo recurso voluntário, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida.

P. R. I. C.

Abaetetuba/PA, 19 de março de 2019.

ADRIANO FARIAS FERNANDES

Juiz de Direito”

Inconformada a Fazenda Pública Municipal, interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 2352141), aduzindo que a sentença é nula, uma vez que a intervenção do Ministério Público no processo seria obrigatória.

A apelada apresentou
contrarrazões ao recurso de apelo
, pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade (Num. 1990283 - Pág. 1 e 2).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito e, em seguida, encaminhei os autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (Num. 2466004 - Pág. 1).

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do apelo (Num. 2597400 - Pág. 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside no inconformismo do Município de Abel Figueiredo contra a sentença, aduzindo ser a mesma nula, uma vez que seria necessária a intervenção do Ministério Público na lide.

Pois bem, em relação a alegação de nulidade do processo pela ausência de intervenção do Órgão Ministerial de primeiro grau no feito, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Não é o simples fato de estar em juízo uma pessoa de direito público que torna obrigatória a intervenção ministerial, exatamente porque a causa não se confunde com o interesse público. O interesse ministerial não está configurado apenas na defesa da correta atuação da lei, mas na defesa do indisponível interesse da sociedade.

Nesse cenário, a discussão sobre

dívida cobrada

da Fazenda Pública foge desse conceito de interesse público, por denotar que o interesse da causa não se estende para além da pessoa jurídica de direito público.

Portanto, esta afastada a obrigatória participação do Ministério Público no que diz respeito à ação de cobrança contra o Poder Público, tendo em vista que a pretensão não se submete à regra do art. 178 do CPC/2015.

De mais a mais, em que pese a não intervenção do
parquet
de 1ª instância no processo, como
custos legis
, antes da prolação da sentença, não há que se falar em nulidade, se não houver prejuízo para as partes, como é o caso dos presentes autos.

Com tais considerações, acolho também o parecer ministerial nos seguintes termos:

“(...) Nesse sentido, entendo plenamente possível o julgamento da Ação Monitória sem a intervenção do Ministério Público ainda que promovida em face da Fazenda Pública, além disso, o direito em debate constitui matéria meramente patrimonial.

Assinale-se ainda, a exigibilidade do título, em razão de haver decorrido cinco anos, o prazo para ação monitória em caso de cheque ou promissória pelo qual o autor consegue cobrar um título sem força executiva, para a constituição de título executivo judicial. A ação é instruída de prova escrita e suficiente para demonstrar a existência da dívida.

Dessa forma, compreendo que não há razões para declaração de nulidade da sentença prolatada pelo Magistrado de 1º grau, por conseguinte, se encontra em conformidade com a legislação e jurisprudência pátrias.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, esta Procuradoria de Justiça, na condição de Fiscal da Ordem Jurídica, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação interposto, nos termos da fundamentação ao norte.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus fundamentos, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021